Tribunal: TJDFT
Processo: 0014860-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, as litigantes sinalizaram a possibilidade de eventual autocomposição do litígio que as enlaçara, que versa sobre obrigações inerentes ao contrato de promessa de compra e venda que celebraram, no qual reside a adquirente, razão pela qual os autos foram remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para realização de audiência de conciliação por videoconferência, que chegara a ser aprazada[1]. Devidamente intimadas, a ré não se opusera ao comparecimento à audiência[2], por sua vez, a autora, patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sustentando, em suma, dificuldade técnica para comparecimento simultâneo da parte assistida por meio eletrônico e a complexidade dos cálculos demandados para equalização do direito controvertido, requerera a substituição do ato conciliatório via videoconferência pela apresentação de proposta nos autos, por escrito e detalhada, pela construtora ré[3]. Abstraída qualquer consideração sobre as justificativas apresentadas pela autora para se opor à realização do ato conciliatório, que, segundo o que está no momento deliberado pela sentença, era do seu interesse, e como derradeira tentativa de se alcançar a autocomposição do litígio, diga a ré, em 5 (cinco) dias, sobre o aventado pela autora, alinhavando, se o caso, proposta passível de ser submetida a exame dela, ressalvado que, em havendo oposição quanto ao ventilado, os recursos serão de imediato examinados. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16156239 - Despacho [2] - ID 18082648 [3] - ID 17274166